Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial, diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi devido o indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de validade da assinatura digital aposta no substabelecimento outorgado aos patronos do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar da presunção de veracidade do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, o disposto na Medida Provisória n. 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
4. Verificado que a assinatura digital aposta no substabelecimento outorgado aos patronos do apelante contém elementos de identificação da parte outorgante, caracterizados por meio do seu nome completo e número de inscrição no CPF, além da especificação da data e horário da assinatura do documento, é possível confirmar a validade e a autenticidade da assinatura, nos termos dos arts. 105, § 1o e 411, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.